Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007187-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIANA APARECIDA DA SILVA BERNARDO - CPF: 013.447.051-62 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO PELO DEVEDOR – CONTRATO DO CONSÓRCIO – COM PACTO ADJACENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos consórcios, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, nos termos do art. 27, da Lei 11.795/08.

Ao contrário dos demais contratos formatados com financiadoras e bancos, não constam encargos como juros remuneratórios, juros de mora, e comissão de permanência, pois está indexado ao valor do bem, objeto do consórcio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANA APARECIDA DA SILVA BERNARDO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1007187-09.2019.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente o pedido inicial, consolidou a posse e propriedade plena do bem em favor do demandante, extinguiu o processo com base no art. 487, I do CPC. Condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Recorrida buscou sua defesa frente ao poder judiciário por entender haver abusividade no contrato, haja vista a aplicação de juros manifestamente abusivos em relação a taxa média de mercado.

Assevera que o laudo contábil esta juntado nos autos, e que é flagrante a cobrança abusiva, no etano, que nada disso foi analisado pelo juízo de origem.

Alega que a decisão do juízo “a quo” vai contra o instituto da revisão contratual por onerosidade excessiva, prevista no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, que levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 4o, 6o, 39 e 51, há patente interesse em rever as cláusulas contratuais que estabeleceram cláusulas abusivas no contrato.

Sustenta a onerosidade excessiva – juros remuneratórios abusivos – que como já demostrado, a taxa aplicada no referido contrato foi de 25% a.a e 2,10 a.m, no entanto, que no período a taxa de juros para contrato conforme o BACEN era de 1,86% ao mês, de acordo com o cálculo anexado apurado por perícia contábil.

Requer o sejam reduzidos os juros ao patamar da média de mercado, isto é, 1,86% ao mês, de modo a declarar iníqua e abusiva a cláusula contratual que estabelecem juros excessivos, nos termos do artigo 51, IV, e § 1o do CDC.

Defende também, onerosidade excessiva dos juros moratórios – que ao comparar o laudo contábil e do cálculo realizado nesta Instituição, conclui -se que houve a aplicação de encargos moratórios superiores aos limites legais, cujo demonstrativo não demonstra, sendo necessária a informação pela parte dos percentuais aplicados em casa de inadimplência.

Sustenta ser indevida a previsão contratual e aplicação de taxa moratória superior aos limites legais, uma vez que deve ser aplicada taxa de 1% ao mês e multa de 2%. Portanto, como assegurado no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor, vulnerável, realizar revisão contratual principalmente quanto este está permeado de ilegalidades e abusividades.

Requer seja reformada a decisão apelada, de forma que haja provimento do apelo, que seja recebido e aportado o cálculo do valor incontroverso que demonstra a abusividade dos juros remuneratórios, bem como, abusividade dos juros moratórios, sendo especificadas as provas que fundamentam o interesse processual da Apelante, requerida da exordial, salientando que a matéria foi amplamente discutida na instancia de piso, ocasião em que se demonstrou a onerosidade excessiva.

Contrarrazões (id.n.o 16094955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANA APARECIDA DA SILVA BERNARDO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1007187-09.2019.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente o pedido inicial, consolidou a posse e propriedade plena do bem em favor do demandante, extinguiu o processo com base no art. 487, I do CPC. Condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a autora aderiu ao grupo de consórcio administrado pela ré, cota 8274/263, foi contemplada, adquirindo o veículo Pálio Weekend Trekking 1.6 Flex 16V 5p, ano modelo 2014, conforme contrato de alienação fiduciária (id.n.16093512).

Anote-se que em razão da inadimplência da Apelante/Ré, o Apelado/Autor propôs a ação de busca e apreensão.

A apelante/autora alega onerosidade excessiva – juros remuneratórios abusivos – que como já demostrado, a taxa aplicada no referido contrato foi de 25% a.a e 2,10 a.m, no entanto, que no período a taxa de juros para contrato conforme o BACEN era de 1,86% ao mês, de acordo com o cálculo anexado apurado por perícia contábil.

Sustenta também, onerosidade excessiva dos juros moratórios – que ao comparar o laudo contábil e do cálculo realizado nesta Instituição, conclui -se que houve a aplicação de encargos moratórios superiores aos limites legais, cujo demonstrativo não demonstra, sendo necessária a informação pela parte dos percentuais aplicados em casa de inadimplência.

Ainda, que é indevida a previsão contratual e aplicação de taxa moratória superior aos limites legais, uma vez que deve ser aplicada taxa de 1% ao mês e multa de 2%. Portanto, como assegurado no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor, vulnerável, realizar revisão contratual principalmente quanto este está permeado de ilegalidades e abusividades.

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 160935545)

“(...)

Em análise dos autos, constato que o demandante comprovou que firmou com a demandada contrato de alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também comprovou que a demandada não pagou o débito, o que autoriza a procedência do pedido inicial.

Por sua vez, dispõe §2o do artigo 3o do Decreto-lei 611/69:

(...)

A purgação da mora, portanto, se efetiva com o pagamento da integralidade da dívida pendente.

(...)”

Pois bem.

Com relação a cobrança de juros remuneratórios, registro ser descabido tais encargos no contrato de consórcio.

Nos consórcios, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, nos termos do art. 27, da Lei 11.795/08.

Portanto, nas prestações do grupo do consórcio não são incluídos juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada.

O aumento no preço das prestações decorre das oscilações do próprio preço do produto, conforme estabelece o art. 24 da lei 11.975/08.

Quanto aos juros de mora estes estão adequados ao patamar legal de 1% ao mês (art. 406, CCB, c/c 161, §1o, CTN) a multa de 2% sobre o débito (art.52, §1o, CDC).

Ademais, os contratos de consórcio, ao contrário dos demais contratos formatados com financiadoras e bancos, não constam encargos como juros remuneratórios, juros de mora, e comissão de permanência, pois está indexado ao valor do bem, objeto do consórcio.

Mister destacar que o documento juntado pela Apelante (id.n.o 16093540), não guarda nenhuma relação com o contrato ora discutido, e trata-se inclusive de instituições financeiras diversas, não logrando desta feita, demonstrar a alega abusividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020